Tribunal: TJES
Processo: 5006468-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006468-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006468-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE LEILÃO. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO COM BASE NO ART. 40, § 2º, DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada em face de Hospital Santa Mônica Ltda., empresa em recuperação judicial, que cancelou o leilão de imóvel penhorado após ciência de decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que decretou a indisponibilidade do bem e determinou o arquivamento da execução com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do leilão sem prévia intimação do exequente viola o contraditório; (ii) estabelecer se é possível a alienação judicial de bem penhorado em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial sem prévia comunicação ao juízo recuperacional; (iii) determinar se é cabível o arquivamento da execução fiscal com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, na hipótese de existência de bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do leilão decorre do cumprimento de ordem de indisponibilidade emanada do juízo da recuperação judicial, não configurando decisão autônoma do juízo da execução fiscal nem gerando prejuízo imediato ao exequente, uma vez mantida a penhora.

Os créditos inscritos em dívida ativa, tributários ou não, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo lícita a constrição de bens em execução fiscal.

A alienação de bens penhorados em execução fiscal exige prévia comunicação ao juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, cabendo a este exercer controle sobre atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais.

A ausência de comunicação prévia ao juízo recuperacional impede a realização do leilão, sob pena de ineficácia prática diante da ordem de indisponibilidade vigente.

O arquivamento da execução fiscal com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 é indevido quando o devedor foi localizado e existem bens penhorados suficientes à garantia do crédito.

Compete ao juízo da execução fiscal comunicar a penhora ao juízo da recuperação judicial, a fim de que este delibere sobre sua manutenção ou substituição, observada a essencialidade do bem à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal pode prosseguir com atos de constrição contra empresa em recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal.

A alienação de bem penhorado em execução fiscal depende de prévia comunicação ao juízo da recuperação judicial, que detém competência para controlar constrições sobre bens essenciais.

É incabível o arquivamento da execução fiscal com base no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 quando há bens penhorados e devedor regularmente citado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 6.830/1980, arts. 4º, § 4º, 29 e 40, § 2º; CPC, arts. 9º, 10 e 67 a 69; CTN, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.575.699/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.583.436/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgInt no CC nº 192.240/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 29.10.2024; STJ, REsp nº 2.184.895/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006468-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Trata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
Município de Vila Velha
contra
a
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais d
o Juízo de
Vila Velha, que, em ação de execução fiscal ajuizada em face d
e
Hospital Santa Mônica Ltda.,

em
presa em
recuperação judicial
,
cancelou o leilão
do imóve
l que havia sido
penhorado
nos autos

após tomar ciência d
e uma
decisão

do
Ju
ízo
da Vara de
Recuperação Judicial
e Falência
de Vitória
que
decret
o
u

a

indisponibilidade
do
mesmo
bem
e

determinou o arquivamento
da execução

com fundamento

n
o art. 40, § 2º, da L
ei
nº 6.830/1980
.

O
agravante
afirma
que o cancelamento do leilão sem a sua prévia
intimação para se manifestar
sobre a matéria
feriu o princípio do contraditório.

Todavia, não se verifica a existência de
elementos
suficientes para deferir o pedido quanto à anulação a decisão agravada.

Isso porque o cancelamento do leilão decorreu do cumprimento da medida de indisponibilidade de bens decretada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória e não por mera decisão do Juízo da Vara de Execuções Fiscais.

Além disso, a decisão de cancelar o leilão não é irreversível e não causou prejuízo imediato ao agravante, pois não houve a desconstituição da penhora realizada.

Noutra parte, o
s créditos da Fazenda Pública
inscritos em dívida ativa
,
de natureza

tributári
a

ou
não,

cobrados
através de
ação de
execução fiscal, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
conforme o
art. 6º, § 7º-B, da
Lei 11.101/2005,
alterado pela Lei nº 14.112/2020,
assim
como o
s
art
s
.
4º, § 4º e
29 da Lei nº 6.830/1980 e o art. 187 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, “nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial” (AgInt no REsp 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Portanto, o julgamento da segunda instância está em sintonia com o entendimento desta Corte Superior - incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.575.699/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. Nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial.

3. Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.077.550/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O julgado encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, por força do § 4º do art. 4º da Lei 6.830/1980, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

Precedentes: AgInt no REsp 1.944.453/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.2.2022; AgInt no REsp 1.993.641/TO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11.11.2022; e REsp 1.525.388/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3.4.2019.

2. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.534.325/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024).

Não há, portanto, óbice legal à constrição de bens em
ação de execução fiscal ajuizada contra sociedade
empresária em recuperação judicial,
te
ndo
em vista a
natureza extraconcursal do crédito.

No entanto
,
de acordo com a disposição do
art. 6º, § 7º-B, da
Lei 11.101/2005,
que disciplina o processo de recuperação judicial, extrajudicial e de falência,

alterado pela Lei nº 14.112/2020,
ao
determinar
a
constrição
sobre
bens de
propriedade de

empresa
em processo de

recuperação
judicial
,
o juízo da execução fiscal

deverá
comunica
r
a realização
da constrição
ao
j
uízo da
r
ecuperação
antes
de
autorizar

a
alienação
de bens
ou levantamento de
valores.

Tal

obrigação decorre do fato de que compete ao j
uízo da
r
ecuperação
j
udicial exercer
o
controle
d
os atos constritivos
realizados sobre o patrimônio da empresa
,

podendo determinar a substituição dos atos de constrição que
recaia
m
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do
processo
de soerguimento
ou
formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca
entre os juízos, observando o disposto nos arts.
67 a 69
do CPC.

Esse entendimento
encontra-se

consolidado
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior, “atenta às modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020, consolidou o entendimento de que é possível a prática de atos constritivos no âmbito da execução fiscal contra a sociedade empresária em recuperação judicial, devendo o juízo da execução comunicar qualquer constrição ao juízo recuperacional, o qual poderá, se entender necessário, determinar a substituição da penhora” (AgInt no AREsp 2.668.475/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.583.436/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL - BENS DE CAPITAL - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO INCIDENTE E FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA INTERESSADA.

1. Diante do novo regramento trazido pela Lei n.º 14.112/2020 à Lei n.º 11.101/2005, particularmente em relação ao art. 6º, § 7º-B, compete ao juízo da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, tal como se observa na situação dos autos.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no CC n. 192.240/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024).

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. MOMENTO.

[...]

3. Nos termos dos arts. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 e 67 a 69 do CPC/2015, compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou ao levantamento de quantia penhorada, comunicando, por dever de cooperação, a medida ao juízo da recuperação, ao qual compete exercer o controle e deliberar, até o encerramento do procedimento de soerguimento, sobre a substituição de ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, podendo, inclusive, formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca.

[...]

6. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.291.153/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Na hipótese, o Município de Vila Velha ajuizou a ação de execução fiscal nº 5015136-76.2022.8.08.0035 pleiteando o
pagamento
do valor de R$ 55.700,46 (cinquenta e cinco mil, setecentos reais e quarenta e seis centavos), devidos
em razão do
não recolhimento de ISS, conforme certidão de dívida ativa anexada no id. nº 15395124.

N
ão efetuado o pagamento, foi realizada a penhora de um imóvel localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, matriculado no Cartório de Registro Geral de Imóveis sob o nº 20.839.

Decorrido o prazo para apresentação de embargos à execução, o MM. Juiz de 1º Grau deferiu o pedido de alienação judicial do imóvel e
determinou a realização do leilão
sem proceder à devida comunicação ao juízo da recuperação judicial.

Não obstante, após a designação da hasta pública foi informado nos autos da ação de execução fiscal a existência de decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES decretando a indisponibilidade de diversos imóveis de propriedade da agravada, dentre eles o imóvel matriculado sob o nº 20.839, objeto da penhora acima mencionada (id. nº 67233457).

Ao tomar ciência da aludia
decisão
o MM. Juiz de Direito de 1º Grau cancelou o leilão e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 40, § 2º da Lei de Execução Fiscal.

À
vista destes fatos, constata-se que a decisão agravada,
no que se refere
à determinação de
cancelamento do leilão,
está em consonância com o disposto no

art. 6º, § 7º-B, da
Lei 11.101/2005,
que impede a alienação do bem sem a prévia comunicação ao juízo da recuperação judicial.

Não obstante, a realização do leilão neste caso não teria nenhum efeito prático, pois não tem o condão de desconstituir a ordem de indisponibilidade expedida pela Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.

Assim, até que
haja manifestação do
juízo da recuperação judicial,
a quem compete
decid
ir
sobre manutenção ou substituição da penhora,
conforme prevê a
Lei nº 11.101/2005, não há como determinar
o prosseguimento do leilão.

Noutra parte,
a previsão do

art. 40, § 2º da Lei de Execução Fiscal,
de que
“
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”,
não se aplica neste caso.

Além de a
devedora
ter sido regularmente
citada, foram encontrados bens
de
valor suficiente para garantir a quitação do débito executado,
não havendo justificativa para
o arquivamento
do processo
.

D
estaque-se, outrossim, que o cancelamento do leilão em
cumprimento à
ordem de indisponibilidade de bens expedida pela Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória não desconstitui a penhora realizada
na ação de execução.

E
m razão da natureza extraconcursal do crédito executado, o MM. Juiz de 1º Grau deverá instar o juízo da recuperação judicial a se manifestar sobre a penhora,
podendo
substituí-la, caso recaia sobre be
m essencial à manutenção da atividade empresarial. Não sendo essa a hipótese, deverá manter a constrição, a fim de que se prossiga com a expropriação nos autos da execução
fiscal
.

D
este juízo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A FAZENDA NÃO DEMONSTROU QUE A PENHORA REQUERIDA NÃO COMPROMETERIA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANÁLISE QUE COMPETE, EM MOMENTO POSTERIOR, AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE PODERÁ, SE ASSIM ENTENDER SER O CASO, DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA, NA HIPÓTESE DE A CONSTRIÇÃO TER RECAÍDO SOBRE "BEM DE CAPITAL" ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

4.1 O art. 6º, § 7º-B, delimita a atuação do Juízo recuperacional, conferindo-lhe a possibilidade, apenas, de determinar a substituição do bem constrito por outra garantia, sem prejuízo, naturalmente, da formulação de proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca com o Juízo da execução fiscal e em atenção ao princípio da menor onerosidade.

4.2 Em se tratando de execução fiscal, o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas tão somente sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial.

[...]”.

(REsp n. 2.184.895/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para
reformar a decisão agravada quanto à determinação de
arquivamento da ação de execução fiscal nº
5015136-76.2022.8.08.0035
e determinar que se comunique ao MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória sobre a penhora realizada, a fim de que decida sobre a sua
substituição ou
manutenção,
caso não recaia sobre bem essencial à
continuidade
das atividades da agravada,

hipótese em que deverá promover o cancelamento da
ordem de indisponibilidade
averbada na matrícula do imóvel
.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)